Tribunal: TJDFT
Processo: 0724101-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA DIGITAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO SÓLIDO. PALAVRA VÍTIMA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. ESTADO DE EMBRIAGUEZ/DROGADIÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REGISTRO ANTIGO. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelos crimes do art. 150, §1o, e art. 147, ambos do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/06.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Debate-se: (i) a nulidade das provas digitais, por quebra da cadeia de custódia. (ii) se o arcabouço probatório é sólido e suficiente para embasar a condenação pelos crimes de ameaça e violação de domicílio na forma qualificada; (iv) a possibilidade de afastar os maus antecedentes em virtude do lapso transcorrido desde o registro considerado para o desabono; (iii) o indeferimento do direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes do CPP) está relacionada à idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado. Eventual interferência no trâmite processual descrito na legislação pode, a depender do caso, configurar quebra. No entanto, não basta a mera alegação de quebra da cadeia, devendo ser indicada (e demonstrada) de forma minimamente precisa a adulteração do caminho da prova – o que não ocorreu na espécie.
4. Nos delitos envolvendo violência doméstica, confere-se especial relevância às declarações da vítima, principalmente quando coesas, harmônicas, corroboradas por outros elementos e inexistente contraprova capaz de desacreditá-las. 4.1. Pequenas divergências nos relatos que apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico) não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência da infração, mormente quando não externado interesse de injustamente incriminar o réu ou de acrescentar fatos não condizentes com a realidade.
5. A consumação do crime de ameaça pode ocorrer por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio pelo qual o agente prediz a intenção de causar mal grave e injusto à vítima, que deve se sentir atemorizada – situação evidenciada no caso.
6. A invasão de domicílio é crime de mera conduta que se consuma não só com o ato de entrar, mas também de permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra vontade expressa ou tácita, em lar alheio.
7. Ainda que o estado de embriaguez ou drogadição voluntários possam romper os freios inibitórios do agente, tal fator é irrelevante para efeitos de responsabilização penal – por vigorar no ordenamento pátrio a teoria da 'actio libera in causa' (art. 28, II, do CP).
8. Pode o julgador, fundamentada e eventualmente, deixar de promover incremento da pena-base em razão de condenação pretérita quando a considerar pouco significativa ou demasiadamente distanciada no tempo (Tema 150/STF). Entendimento inaplicável a registro criminal que, embora antigo, ostenta especial gravidade e sequer teve a pena extinta.
9. A manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, desde que o acusado tenha permanecido preso no curso do processo e a anterior decisão esteja fundamentada. 9.1. Descabida a revogação da prisão cautelar quando não alterada qualquer circunstância fático-processual sopesada no momento da decretação, persistindo os motivos que a ensejaram.
IV. DISPOSITIVO:
10. Apelo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 28, II, art. 147, art. 150, §1o; CPP, art. 158-A a art. 158-F, art, 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 150; STJ, AgRg no HC no 622.871/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 9/3/2021; TJDFT, Acórdão no 1961868, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 06/02/2025, Acórdão no 1961680, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 30/01/2025, Acórdão no 1952921, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 05/12/2024, Acórdão no 1852828, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 25/04/2024, Acórdão no 1630829, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20/10/2022.